Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-23.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Mandado de Segurança no. 1000584-23.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que determinou a extinção do processo originário nos seguintes termos:
Vistos em correição. Considerando-se que não foi cumprida à obrigação voluntariamente, e tendo em vista o pedido do exequente, de acordo com o art. 854 do CPC, determino que seja realizada minuta de bloqueio para se tornar indisponíveis ativos financeiros sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade do valor indicado, no valor de R$ 8.898,44 ( oito mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), já acrescida da multa de 10% (dez por cento). Havendo êxito, ou seja, tornados indisponíveis os ativos financeiros da parte executada, intime-se a mesma através de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 dias se manifeste de acordo com o que dispõe o § 3o do art. 854. Não sendo apresentada a manifestação, determino seja convertido à indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo de acordo com o § 5o do art. 854. Após, transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor penhorado, intimando-se a parte exequente. Não havendo êxito, ou seja, não havendo bloqueio de valores, proceda-se a tentativa de penhora, via RENAJUD. Sendo positivo, expeça-se mandado/carta precatória visando a busca e apreensão do veículo, o qual deverá ser avaliado e entregue ao patrono do Exequente, nomeando-o fiel depositário, diante da inexistência da figura do depositário judicial. Sendo negativo, com fulcro no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis. Havendo requerimento, expeça-se a certidão de crédito, e encaminhe-se ofício aos órgãos de restrição de crédito (Boa vista - SCPC, Serasa Experian e SPC), nos termos do artigo 782 §3o do CPC e do Enunciado no 75 do FONAJE. Feito isso, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito
Assevera a Impetrante que a decisão viola direito líquido e certo, razão pela qual pleiteia a revisão da decisão, suspensão dos seus efeitos.
É o relatório necessário.
Decido.
A decisão combatida tem natureza de sentença terminativa, logo, a via recursal cabível seria o Recurso Inominado, e não o mandado de segurança, o qual apenas teria cabimento contra eventual decisão interlocutória. Através do recurso inominado, poderá a parte Impetrante sustentar sobre toda a tese combatida, caso não tenha decorrido o prazo recursal.
A sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Nos moldes do artigo 162, §1o, do CPC, sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269 do mesmo diploma, que versam sobre a extinção do processo.
O artigo 5o inciso II da Lei no 12.016/2009, estabelece que:
Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”
No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267-STF. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJULGAMENTO DA LIDE. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO.
I. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267-STF).
II. Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente à correção dos vícios concernentes à obscuridade, contradição e omissão no acórdão, podendo ganhar efeitos infringentes apenas quando tal ocorra como conseqüência automática da convalidação daqueles defeitos.
III. Ainda que com propósito de prequestionamento, a análise de violação de dispositivos constitucionais implica em usurpação da competência do STF.
IV. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no Ag: 828107 SP 2006/0199214-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2008 DJe 24/11/2008)
Deste modo, em face da utilização da ação constitucional do mandado de segurança como sucedâneo recursal, imperioso o indeferimento da petição inicial.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Sem custas ou honorários ante a ausência de previsão legal para tais verbas.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator